Tribunal: TJDFT
Processo: 0024949-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) informando que Juízo Previdenciário deferiu preferência Constitucional ao credor PAULO SERGIO COSTA E SILVA, CPF 381.416.121-15, e requerendo o depósito de crédito suficiente para o adimplemento preferencial. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto